Tribunal: TJMT
Processo: 1047900-78.2020.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VEÍCULO. VENDA. TRANSFERÊNCIA NÃO REALIZADA JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. OBRIGAÇÃO BILATERAL. ART’S. 123, §1o e 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. OBRIGAÇÃO DE FAZER DETERMINADA EM SENTENÇA. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 328128404 – reclamação no 1047900-78.2020.8.11.0001 – JEFAZ de Cuiabá), que deferiu parcialmente o pedido inicial. 2- Restou demonstrado: - a realização de negócio jurídico em outubro de 2013, envolvendo a entrega da motocicleta Honda/CG 125 (placa KEI3148) à segunda Requerida (Taisho Veículos) como parte de pagamento na aquisição de outro automóvel; - a ausência de comunicação administrativa de venda junto ao DETRAN/MT à época da tradição (art. 134 do CTB); - o lançamento posterior de débitos tributários e infrações de trânsito em nome do Autor/Recorrente, decorrentes da propriedade registral do bem; - a quitação das dívidas pelo Recorrente para baixa de restrições; - a revelia da revendedora Requerida, citada via edital. 2.1) No caso, o Recorrente não comprovou o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). Não há nos autos DUT/ATPV assinado, contrato ou recibo com firma reconhecida à época dos fatos. A prova (áudios e fotos) é insuficiente para fixar, com segurança, a data de outubro/2013 como termo final da responsabilidade. Ademais, a defesa foi apresentada por Curadoria Especial com negativa geral, o que afasta os efeitos materiais da revelia. Diante da ausência de prova idônea, a citação deve ser considerada o marco final da responsabilidade do Recorrente e inicial da imputação ao adquirente, por conferir ciência inequívoca à Administração quanto à controvérsia. Admitir marco anterior sem prova suficiente violaria o ônus probatório e comprometeria a segurança jurídica e o sistema registral; 2.2) quanto à transferência da propriedade do veículo, aplica-se os art’s. 123, §1o e 134 do CTB. É certo que, no plano civil, a propriedade de bens móveis se transmite pela tradição. Todavia, a controvérsia transcende a esfera meramente civil, envolvendo responsabilidade administrativa e tributária vinculada ao sistema registral de trânsito, disciplinado por legislação especial. Nesse contexto, o art. 134 do CTB impõe ao alienante o dever de comunicar a venda ao órgão executivo de trânsito, sob pena de responder solidariamente pelas penalidades e encargos incidentes até o cumprimento dessa obrigação. Não há, portanto, conflito entre o art. 1.267 do Código Civil e o art. 134 do CTB, uma vez que este último estabelece efeitos jurídicos específicos no âmbito administrativo, distintos da transmissão civil da propriedade; 2.3) em regra, é afastada a responsabilidade do antigo proprietário por débitos referentes ao IPVA (Súmula 585/STJ), sendo seu dever comunicar a transferência da propriedade do veículo para terceiro ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente por infrações de trânsito cometidas após a alienação. A solidariedade, contudo, não se estende aos impostos (IPVA), após a tradição. Precedentes. (STJ - 2a T - AgInt no AREsp: 2277297 SP 2023/0007018-5 – rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES - 11/9/2023 - DJe 14/09/2023) e (STJ – 2a T - REsp: 1768244 SP 2018/0245933-9 - rel Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 07/02/2019 - DJe 11/03/2019); 2.4) “Súmula 585/STJ: A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação."; 2.5) exceção à regra de não solidariedade, veio no julgamento do REsp n. 1.881.788/SP, submetido ao regime de repetitivos, foi fixada a tese de que: “somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente.”, no caso, de aplicação impositiva, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil; 2.6) no âmbito Estadual, há legislação prevendo a solidariedade do antigo proprietário quanto ao pagamento do tributo, em caso de ausência de comunicação da venda junto ao órgão administrativo, consoante dispõe o artigo 12 da Lei n.o 7.301/2000. Assim, a aplicação da Súmula 585/STJ não afasta, no caso concreto, a responsabilidade solidária prevista na legislação estadual. Precedentes. (TJMT – 1a TR – RI no 1013771-53.2022.8.11.0041 – rela. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 15/04/2024 - DJE 22/04/2024); (TJMT – TRU – RI no 10080821120208110037 – rela. Juíza LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA – j. 12/06/2023 - DJe 19/06/2023) e (STJ – 2a T - AgInt no REsp 1.813.979/SP – rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – DJe 19/12/2019); 2.7) o art. 257 do CTB prevê responsabilidade concorrente entre o condutor e o proprietário do veículo, cabendo a este último responder sempre que não houver identificação do infrator ou diante do descumprimento de deveres legais que lhe incumbem. No caso, a responsabilidade imputada ao Recorrente não decorre da condução do veículo, mas da omissão no cumprimento do dever previsto no art. 134 do CTB, qual seja, comunicar a alienação. Trata-se, portanto, de responsabilidade administrativa decorrente de sua inércia, o que afasta qualquer contradição com o disposto no art. 257 do referido diploma; 2.8) reconhecida a obrigação de comunicação de venda de veículo ao órgão de Trânsito, como bilateral (art’s. 123, §1o e 134 do CTB), inviável a pretensão ao dano moral decorrente da não comunicação. Precedente. (TJRS – 3a TRC – RI no 0038495-35.2014.811.0001 – Rela. Lusmary Fatima Turelly da Silva – j. 09/04/2015). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais, em honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047900-78.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ALDECI MAGALHAES DA CUNHA - CPF: 617.270.911-91 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), RAFAEL AKIRA FUJISAWA - CNPJ: 10.849.259/0001-65 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025